Tribunal: TJMT
Processo: 1040986-95.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040986-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GONCALINA DA SILVA - CPF: 037.155.431-40 (RECORRENTE), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1040986-95.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Gonçalina da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA REALIZADO PELA TITULAR. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO POSTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Trata-se de inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, pelos valores de R$ 207,35; R$ 31,86 e R$ 11,60 em 23/04/2019, sendo que a Autora já havia solicitado o desligamento da unidade consumidora, conforme protocolo 46280964.

3. Conforme consta da ordem de serviço juntada pela Requerida (id 91829573) o serviço já estava suspenso, por falta de pagamento desde 09/06/2016, sendo que em 16/01/2018 a requerente solicitou o desligamento da unidade consumidora, bem como realizou o pagamento das faturas que estavam em atraso, isto é, 29/04/2016 – R$ 22,00; 30/05/2016 – R$ 19,02; 28/06/2016 – R$ 13,39 e 29/07/2016 – R$ 11,32. Outrossim, a Recorrente alega que os valores negativados referem-se a acumulo de consumo, no entanto, o serviço está efetivamente suspenso desde 2016, sendo que ao quitar as faturas em 2018 a requerente não realizou a religação da energia, permanecendo desligado desde então. Portanto, não seria possível acumulo de consumo em 2019 se o serviço não é utilizado desde 2016.

4. A concessionária de energia elétrica que não atende tempestivamente ao pedido de desligamento da unidade consumidora solicitado pela titular, lança fatura e diante do não pagamento insere o nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito por débito inexistente, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se tratar de “damnum in re ipsa”, bastando provar esse fato.

5. A
inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

6. Se o valor fixado na sentença está adequado aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal, não vejo razão para reduzir o quantum arbitrado.

7. A sentença que declarou inexistente os débitos questionados e ainda condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021